Tribunal: TJMT
Processo: 1003338-45.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003338-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.594.936-00 (ADVOGADO), LUCAS THOMAS MIRANDA - CPF: 052.257.161-13 (AGRAVANTE), LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA SAO NICOLAU LTDA - CNPJ: 36.914.869/0001-99 (AGRAVADO), RENATA PINTO CAMIA - CPF: 819.917.201-06 (AGRAVADO), MARIA ESTELA CARDOSO THOMAS MIRANDA - CPF: 939.593.891-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), CLAUDIA AMELIA LIMA DE CASTRO GUIM - CPF: 551.573.601-00 (ADVOGADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL POR ERRO MÉDICO.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO.

APELAÇÃO NÃO RECEBIDA.

JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE
NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O juízo de admissibilidade do recurso não pode ser exercido pelo juízo a quo, pois a admissibilidade recursal é competência exclusiva do Tribunal, nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003338-45.2024.8.11.0000 – COMARCA DE TAPURAH

AGRAVANTE: LUCAS THOMAS MIRANDA

AGRAVADOS: RENATA PINTO CAMIA

LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA SÃO NICOLAU

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
LUCAS THOMAS MIRANDA
, contra decisão

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que na ação de indenização por danos material e moral por erro médico,

(autos n. 0001154-91.2010.8.11.0108), não recebeu o recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O agravante alega que os autos originalmente se trata de ação indenizatória, extinta sem análise de mérito, nos termos do art.485, III, do CPC, porque o agravante/autor teria abandonado a causa, deixando de promover os atos necessários ao andamento do feito por período superior a 30 (trinta) dias.

Alega não ter sido intimado pessoalmente para regularizar a representação e, por isso, a extinção foi prematura e errônea, o que motivou a interposição do apelo.

Aduz que ao interpor o recurso de apelação, de pronto regularizou a representação processual, porém o Magistrado não se atentou ao fato e entendeu que o agravante não é parte no processo.

Tal entendimento não pode prevalecer, pois o agravante quando ingressou com a demanda era incapaz e por isso representado por sua mãe.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão que negou o processamento ao recurso de apelação. (id. 202349181)

O agravado, Laboratório São Nicolau, em contrarrazões alega inépcia recursal, inadequação da via recursal eleita.

Ainda em preliminar, aduz que o agravante não regularizou a representação e permaneceu inerte nos autos por longos 12 (doze) anos consecutivos, não apresentou cópia dos documentos pessoais, comprovante de endereço e demais requisitos de admissibilidade da ação, previstos no art. 319 do CPC.

No mérito afirma ser evidente o abandono da causa, uma vez que por mais de 12 (doze) anos não houve qualquer manifestação nos autos.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares para não conhecer o recurso, e, caso superadas, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 205976654)

A agravada, Renata Pinto Camia, não apresentou contrarrazões. (id. 20662758)

Intimado o agravante para se manifestar sobre as preliminares, manteve-se inerte. (id. 208696671)

É relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Na origem se trata de ação de indenização por dano material e moral ajuizada pelo agravante, que à época era incapaz e, por isso, representado por sua mãe.

Colhe-se dos autos que no decorrer da ação atingiu a maioridade e em 2023, o Magistrado determinou sua intimação pessoal para regularizar a representação e dar andamento no feito.

Todavia, diante da inércia do agravante, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono.

O agravante interpôs recurso de apelação alegando ausência de intimação pessoal para regularização processual.

O Magistrado proferiu a decisão agravada que inadmitiu o recurso, conforme transcrito abaixo.

“Analisando os autos, verifico que a Apelação interposta pelo recorrente (ID 134186318), não deve ser recebida, pela irregularidade no polo ativo da ação. Isso porque, o apelante não é parte desta ação.

Assim, em juízo de admissibilidade, vejo que presente a irregularidade no polo ativo processual. Logo, sendo a legitimidade requisito intrínseco de admissibilidade do recurso, e uma vez não constatada, afigura-se hipótese para não conhecimento da Apelação.

Posto isso, deixo de receber o recurso de Apelação interposto pelo recorrente ( ID 134186318) indeferindo o seu processamento.”

O objeto do presente recurso se restringe tão somente à decisão agravada, que não recebeu o recurso de apelação.

O Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”

De acordo com a norma processual, não cabe ao Juízo
a quo
a admissibilidade do recurso de apelação, mas tão somente adotar as providências previstas nos §§ 1º e 2º do art. 1.010 do CPC, e remeter os autos para o Tribunal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FEITO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juízo de admissibilidade do recurso não pode ser exercido pelo juízo a quo, pois a admissibilidade recursal é competência exclusiva do Tribunal, nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC/15. 2. A teor do disposto nos §§ 1.º e 3.º do artigo 1.010 do vigente Diploma Processual Civil não há mais que se falar em duplo juízo de admissibilidade do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(Acórdão 1856861, 07454609420238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA,

5ª Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 14/5/2024. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA PEÇA RECURSAL - APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO - DESCABIMENTO - INDEFERIMENTO PELO RELATOR - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

- Nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC, após as formalidades inerentes ao processamento do recurso de apelação pelo Magistrado de primeira instância, os autos serão remetidos ao Tribunal, não cabendo àquele realizar o juízo de admissibilidade.

- Assim sendo, nenhum pedido formulado no bojo da petição recursal deve ser analisado pelo Juízo a quo, uma vez que todos deverão ser apreciados pelo Relator ou pela Turma Julgadora, perante o Juízo ad quem.

- Formulado o pedido de gratuidade de justiça em instância recursal, incumbe ao Relator decidir a questão, consoante art. 101, § 1º, do CPC.

- Indeferida a benesse postulada e não recolhido o preparo recursal no prazo concedido à parte apelante, o não conhecimento do recurso, por deserção, é medida que se impõe.
- Recurso não conhecido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.224469-3/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2023, publicação da súmula em 30/10/2023)

Sendo assim, merece reforma a decisão agravada pois o Juízo de admissibilidade de recurso de apelação compete ao Tribunal de Justiça.

As matérias aventadas em contrarrazões devem ser discutidas em sede de contrarrazões de apelação.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024